Tribunal: TJSP
Processo: 0000981-97.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000981-
97.2018.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante MATHEUS
WILLIAN RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000981-97.2018.8.26.0616 -Voto no 35.319
2
APELAÇÃO no: 0000981-97.2018.8.26.0616 VOTO n. 35.319
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUÍZO DE ORIGEM: 1A Vara criminal
AÇÃO PENAL no: 0000981-97.2018.8.26.0616
APELANTES: MATHEUS WILLIAN RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS;
MATHEUS WILLIAN RODRIGUES foi condenado a
penas de pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado e pagamento de 23 dias-multa, como incurso no art. 157, §2o,
inciso II e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
Negado o recurso em liberdade.
Inconformado apela. Requer absolvição do crime de
roubo, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação
de regime prisional mais brando.
Regularmente processados e respondidos os recursos,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 19 de maio de 2018, entre
4 horas e 4 horas e 30 minutos, na Rua Barra do Una, na cidade de
Itaquaquecetuba, o apelante, em conjunto com Herbert Costa de Lima
(absolvido), subtraíram, mediante grave ameaça exercida com simulação de
emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo um celular, objetos pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000981-97.2018.8.26.0616 -Voto no 35.319
3
e o valor de R$25,00, pertencente à vítima Ana Lúcia Damaceno Santos.
Consta, ainda, que os réus, no mesmo dia, entre 01
hora e 4 horas e 30 minutos, em local incerto, porém na cidade de
Itaquaquecetuba, receberam e por volta das 7 horas, na rua Magda, n. 280,
conduziam o veículo VW UP, placas FXA-1536, que sabiam ser produto de
crime.
Segundo foi apurado, os réus na condução do
mencionado, abordaram a vítima e João Paulo de Souza, que estavam em
um ponto de ônibus. O apelante desceu do veículo e simulando estar
armado ameaçou as vítimas, subtraiu a bolsa da vítima Ana e se evadiu.
Em seguida, policiais em patrulhamento, se depararam
com o carro roubado, conduzido por Matheus e no passageiro estava o réu
Herbert. Após tentativa de fuga, os réus foram abordados e no carro foram
encontrados os bens pertencentes à vítima Ana.
Esses são os fatos.
A materialidade dos crimes restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão e prova oral coligida.
A autoria é também induvidosa. O apelante, em Juízo,
confessou a prática do crime de roubo em concurso de agentes, porém
afirmou que não sabia da origem ilícita do carro. Disse que fugiu da polícia
porque tinha bebidas alcóolicas no carro.
A testemunha/vítima João, afirmou que estava no
ponto de ônibus com sua esposa, momento em que o apelante desceu do
veículo e mediante ameaça, subtraiu a bolsa da vítima Ana. Reconheceu o
apelante como sendo o autor do roubo e afirmou que não visualizou quem
conduzia o veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000981-97.2018.8.26.0616 -Voto no 35.319
4
O réu foi seguramente reconhecido na Delegacia. Tal
reconhecimento foi confirmado em juízo.
O conjunto probatório é, pois, suficiente para sustentar
a condenação também pelo crime de roubo não havendo falar em falta de
provas.
A palavra da vítima se manteve firme e coerente
durante toda a instrução processual e não a nada nos autos a indicar que
estivesse mentindo com a intenção de acusar falsamente pessoa inocente.
O crime de receptação também foi amparado pelas
provas colhidas. O réu foi surpreendido conduzindo o veículo roubado e
não trouxe nenhuma justificativa que pudesse infirmar a prova em seu
desfavor. A dosimetria penal, igualmente, não comporta alteração.
A pena-base quanto ao crime de roubo foi fixada no
mínimo, qual seja 4 anos de reclusão mais o pagamento de 10 dias-multa.
Quanto ao aumento da receptação, a pena mínimo é de 1 ano de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da
confissão e da menoridade relativa, as penas ficaram inalteradas em
razão da Súmula 231, do STJ.
Na terceira, a pena do roubo foi exasperada em 1/3,
em razão do concurso de agentes, aumento fundamentado concretamente
na conduta do réu, resultando 05 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa.
Não havendo causas modificadoras para o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000981-97.2018.8.26.0616 -Voto no 35.319
5
receptação, restou definitiva a pena de 1 ano de reclusão.
Reconhecido o concurso material do crime de roubo e
de receptação a pena definitiva fica mantida em 06 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 23 dias-multa.
Foi aplicado o regime fechado, que fica mantido, diante
do cometimento de tão graves crimes, utilizando para a prática do crime
de roubo o produto de crime anterior, merecendo o réu punição mais
severa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se irretocável a r. Sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora